Tribunal: STF
Processo: HC 85059
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: I. Competência para o processo de crime de tráfico
internacional de entorpecente apreendido no interior de aeronave que
 pousou em Município que não é sede de Vara da Justiça Federal:
Alegada competência da Justiça estadual (art. 27 da L. 6.368/76):
nulidade relativa: preclusão: Precedente.
Conforme o decidido no
HC 70.627, 1ª T., Sydney Sanches, DJ 18.11.94, é federal a
jurisdição exercida por Juiz estadual na hipótese do art. 27 da L.
6.368/76.
Corrobora a tese o disposto no art. 108, II, da
Constituição, segundo o qual cabe aos Tribunais Regionais Federais
"julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes
federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição".
É territorial, portanto, o
critério para saber se ao Juiz federal ou estadual, na hipótese do
art. 27 da L. 6.368/76, cabe o "exercício de competência federal";
e, por isso, se nulidade houvesse seria ela relativa, sanada à falta
 de argüição oportuna.
II. Competência da Justiça Federal: crime
praticado a bordo de navios ou aeronaves (art. 109, IX, da
Constituição): Precedente (HC 80.730, Jobim, DJ 22.3.02).
 É da
jurisprudência do STF que, para o fim de determinação de
competência, a incidência do art. 109, IX, da Constituição,
independe da espécie do crime cometido "a bordo de navios ou
aeronaves", cuja persecução, só por isso, incumbe por força da norma
 constitucional à Justiça Federal.